Tribunal: TCU
Processo: 004.676/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.676/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto de Moraes Viana (XXX.323.114-XX); Clareliza Torres Fonseca (XXX.987.844-XX); Gislene Souza Coutinho (XXX.315.514-XX); Luis Fernando Barbosa Feitosa Duarte (XXX.016.694-XX); Marcelo Pessoa Correa de Araujo (XXX.920.504-XX); Michael Douglas Alexandre da Silva (XXX.944.264-XX); Nathalia do Vale Monteiro (XXX.060.414-XX); Pedro Henrique Santos Barros de Araujo (XXX.512.364-XX); Renata Alexandre Ramos da Silva (XXX.013.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.